Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717227-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUTENHO CUNHA TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUTENHO CUNHA DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0708389-49.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, intime-se o credor para que em até 5 dias aponte outras formas com vista à satisfação de seu crédito, sob risco de suspensão.” Relata que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Afirma que a pesquisa Sniper é de suma importância para localizar possíveis relações da executada com outras empresas e, assim, encontrar bens passíveis de penhora. Invoca o princípio da cooperação processual, para se alcançar êxito no processo executivo. Pede a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa de bens da parte agravada, por meio do sistema Sniper. Preparo comprovado (Id. 71382848). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal exigem fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos da antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Ocorre que o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Todavia, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Assim, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, e que a pesquisa apresentará resultado diferente daqueles obtidos nas consultas de bens e ativos financeiros anteriormente efetivadas, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Destaco que “o Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025). Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora